Tribunal: TJMT
Processo: 0006249-78.2011.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006249-78.2011.8.11.0040
RECORRENTES: APARECIDA PEREIRA MAGALHAES E OUTROS
RECORRIDO: ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 41291479) interposto por APARECIDA PEREIRA MAGALHAES E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 23300950):
“RAC – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM (ART. 725, CC) – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CRECI – IRRELEVÂNCIA - CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – REQUISITOS LEGAIS DA COMISSÃO NÃO SATISFEITOS – INOCORRÊNCA DE APROXIMAÇÃO DOS CONTRATANTES POR ATUAÇÃO DO CORRETOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E FALTA DE PAGAMENTO DO SINAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1 – Segundo entendimento do STJ, conquanto haja exigência do CRECI para o exercício da atividade de corretor, é cediço que se o contratante conhecia do intermediador que este não possuía registro no órgão competente e, mesmo assim contratou os seus serviços, não poderá posteriormente à conclusão do negócio, em virtude do trabalho daquele intermediador, alegar que a comissão é indevida. A falta de registro no CRECI não obsta o pedido de cobrança.
2 - A remuneração é devida, desde que o corretor tenha conseguido o resultado útil do contrato, com o pagamento do sinal, ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes. Exegese do art. 725 do CC.
3 – ‘A mera aproximação das partes para que se inicie o processo de negociação no sentido da compra e venda de imóvel, não justifica, por si só, o pagamento de comissão’ (STJ. AgInt no AREsp 1351916/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).
4 - No caso dos autos, o corretor de imóveis aduziu que a sua participação nas negociações havidas entre o Apelante e Elpidio Daroit se iniciou em 2007. Todavia, nessa época, os contratantes estavam em fase de desfazimento do contrato de compra e venda firmado em 17/12/2002.
5 - Na espécie, além de o primeiro requisito do artigo 725 do CC não ter sido comprovado, uma vez que em 2007 não houve a aproximação das partes contratantes em razão da atuação do corretor, o segundo e terceiro requisitos também não ficaram evidenciados, à míngua de Contrato de Promessa de Compra e Venda celebrado em junho/2011, tendo como objeto a Fazenda Alvorada e a Gleba Rio Ferro, seguido da prova do pagamento do sinal. Sentença reformada”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0006249-78.2011.8.11.0040, Relator: Des CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em , 06/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 24978966), estes foram rejeitados no acórdão de id 34582954.
Os Recorrentes alegam violação ao 725 do Código Civil ao argumento de que “(...) ao contrário do que constou no acórdão recorrido, no ano de 2007 surge a figura do autor (finado Sr. Acir), cujo qual buscou intermediar a composição entre Elton e Elpido, por meio de várias propostas de compra e venda como forma de realizar um acerto”. (id 41291479 - p. 9)
Asseveram que “(...) é incontroverso que o Sr. ELPIDIO DAROIT realizou a dação em pagamento de 300 (trezentas) toneladas de adubo ao Sr. ELTON ZIMPEL como sinal da negociação intermediada pelo Sr. ACIR”. (id 41291479 - p. 12)
Suscitam afronta ao art. 1.022, II, do CPC, uma vez que “(...) o Tribunal a quo deixou de realizar a valoração das referidas provas, limitando -se em dizer que: 1) não houve a aproximação das partes contratantes em razão da atuação do corretor/autor ; 2) não existe contrato de compra e venda; 3) não houve o pagamento de sinal”. (id 41291479 - p. 17)
Afirmam que a decisão recorrida “(...) é viciada, pois não apreciou as peculiaridades do caso enfrentando adequadamente todas as provas produzidas nos autos, que se analisadas e consideradas poderia sim levar a entendimento diverso, deixando, de tal forma, mais uma vez, aquele Sodalício, de realizar juízo de valor sobre as provas constantes nos autos, implicando em omissão por não valorar das provas”. (id 41291479 - p. 18)
Apontam, ainda, violação aos artigos 11 e 371 do CPC, pois “(...) na parte final do acórdão, de forma genérica, aquele Colegiado apenas se limitou, num único parágrafo de duas linhas, em descartar as provas testemunhais produzidas nos autos, destacamos: ‘A prova testemunhal é igualmente frágil e não corrobora as assertivas do Apelado, tampouco comprova os requisitos legais (art. 725, CC)’.”. (id 41291479 - p. 19)
Recurso tempestivo (id 41368983).
Contrarrazões no id 45046960.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 11 e 371 e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, os Recorrentes alegam que “(...) o Tribunal a quo deixou de realizar a valoração das referidas provas, limitando -se em dizer que: 1) não houve a aproximação das partes contratantes em razão da atuação do corretor/autor ; 2) não existe contrato de compra e venda; 3) não houve o pagamento de sinal”. (id 41291479 - p. 17)
Afirmam que a decisão recorrida “(...) é viciada, pois não apreciou as peculiaridades do caso enfrentando adequadamente todas as provas produzidas nos autos, que se analisadas e consideradas poderia sim levar a entendimento diverso, deixando, de tal forma, mais uma vez, aquele Sodalício, de realizar juízo de valor sobre as provas constantes nos autos, implicando em omissão por não valorar das provas”. (id 41291479 - p. 18)
Apontam, ainda, violação aos artigos 11 e 371 do CPC, pois “(...) na parte final do acórdão, de forma genérica, aquele Colegiado apenas se limitou, num único parágrafo de duas linhas, em descartar as provas testemunhais produzidas nos autos, destacamos: ‘A prova testemunhal é igualmente frágil e não corrobora as assertivas do Apelado, tampouco comprova os requisitos legais (art. 725, CC)’.”. (id 41291479 - p. 19)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Ficou esclarecido no aresto que, apesar de a narrativa apresentada pelo Embargante ser confusa e desordenada, pois relata que intermediou o processo de venda de 1.500 hectares, de 2.750 hectares e, por fim, de 1.250 hectares, todas áreas situadas em Nova Ubiratã/MT, e que em todas essas negociações os protagonistas seriam o Embargado e Elpidio Daroit, foi possível identificar que o ponto nevrálgico da pretendida comissão de corretagem se circunscreve apenas à alegada intermediação na compra e venda da Fazenda Alvorada e da Gleba Rio Ferro, com área total de 2.750 hectares.
No caso dos autos, a prova documental foi suficiente para concluir pela ausência da intermediação. Isso porque, conforme dito no início do voto, os papeis trazidos pelo Embargante contêm alguns valores e datas de entrega de coisa certa; todavia, tais escritos são, deveras, frágeis, pois não descrevem do que se trata (área negociada), qual a medição (hectares) e são incapazes de provar, com certeza absoluta, que se referem à Fazenda Alvorada e à Gleba Rio Ferro.
Relativamente à Fazenda Alvorada, nota-se pela cópia das Matrículas n. 20.502, 20.503, 20.504 e 20.505, todas do CRI de Sinop, que a sua extensão é de 4.520,60 ha (quatro mil, quinhentos e vinte hectares e sessenta ares).
Por essa razão, conclui, sem hesitar, que o Embargante não foi capaz de sequer a medida correta da Fazenda Alvorada, tanto que aduziu que a sua área, somada com a Gleba Rio Ferro, seriam de 2.750 ha (dois mil, setecentos e cinquenta hectares), circunstância que fragiliza ainda mais a sua pretensão, a qual não foi elidida pela prova oral produzida na instrução.
Além do mais, o que ocorreu em 2011, mais precisamente em 27/05/2011, não foi a compra de imóveis, e sim a celebração do Instrumento Particular de Distrato c/c Quitação de Multa de Obrigações firmado entre o Grupo Zimpel (Apelante) e o Grupo Daroit (Elpidio Daroit), dando-se por rescindido, de comum acordo, o Contrato de Compra e Venda de 05 (cinco) imóveis rurais, dentre eles, a Fazenda Alvorada e de todas as áreas rurais que pertencem à Colonizadora Vale do Rio Ferro.
Diante disso, se houve alguma participação do Embargante nas negociações entre o Embargado e Elpidio Daroit em 2007, a prova documental é firme no sentido de que não as aproximou para a aquisição de imóvel da Fazenda Alvorada e da Gleba Rio Ferro, com área total de 2.750 hectares.
A uma, porque tais áreas já haviam sido objeto de compra e venda por meio de contrato firmado em 17/12/2002. A duas porque, em 2007, as partes contratantes estavam em processo de distrato, isto é, de desfazimento da compra das áreas acima mencionadas; e o artigo 725 do Código Civil não prevê comissão de corretagem para o caso de rescisão amigável de compra e venda.
E a prova oral, por si só, não é capaz de alterar o conteúdo documental produzido no caderno processual, uma vez serem frágeis e dissociadas das assertivas do Embargante, além de não comprovarem os requisitos legais (art. 725, CC)”. [g.n.]
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 11, 371 e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 725 do Código Civil está amparada na assertiva de que “(...) ao contrário do que constou no acórdão recorrido, no ano de 2007 surge a figura do autor (finado Sr. Acir), cujo qual buscou intermediar a composição entre Elton e Elpido, por meio de várias propostas de compra e venda como forma de realizar um acerto”. (id 41291479 - p. 9)
Os Recorrentes asseveram, igualmente, que “(...) é incontroverso que o Sr. ELPIDIO DAROIT realizou a dação em pagamento de 300 (trezentas) toneladas de adubo ao Sr. ELTON ZIMPEL como sinal da negociação intermediada pelo Sr. ACIR”. (id 41291479 - p. 12)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. MERA APROXIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO RESULTADO ÚTIL DO NEGÓCIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A mera aproximação das partes, para que se inicie o processo de negociação no sentido da compra e venda de imóvel, não justifica, por si só, o pagamento de comissão.
2. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que, embora os agravantes tenham iniciado as tratativas, não tiveram efetiva participação na conclusão do negócio, já que o êxito da compra e venda decorreu da atuação de outro profissional, depois de mais de um ano da última proposta mediada pelos autores. A alteração das premissas fáticas adotadas pela Corte de origem demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1351916/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII